Tribunal: STF
Processo: RE 63298
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
VALOR DA CAUSA, PARA O EFEITO DE ALÇADA. O VALOR DA CAUSA. NA AÇÃO
DE DESPEJO, SERÁ A SOMA DOS ALUGUEIS MENSAIS E DOS DEMAIS ENCARGOS
ASSUMIDOS PELO LOCATORIO.
CORRESPONDENTES A UM ANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 502. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.